Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim concluiu (ID 13741688): DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIAMENTO AO ERÁRIO. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VERBA REMUNERATÓRIA PERTINENTE A GRATIFICAÇÃO. ILÍCITO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. APURAÇÃO DO ILÍCITO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE. DEFLAGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (DECRETO No 20.910/32). PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURAÇÃO APÓS 08 ANOS DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. AVIAMENTO APÓS 13 ANOS DA APURAÇÃO PELA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. PRESCRIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO A LIMITES TEMPORAIS. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRETENSÃO ADUZIDA NA DEFESA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PREPARO. DISPENSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE SUCUMBENTE. ENTE PÚBLICO MANENEDOR DA INSTITUIÇÃO. CONFUSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. Emergindo que a parte comprovara que sua situação financeira não permite que arque com os custos processuais sem que haja interferência no equilíbrio da sua economia doméstica, encontrando-se desempregada e não possuindo patrimônio apto a lhe fomentar renda, é passível de ser qualificada como juridicamente pobre e agraciada com a justiça gratuita, mormente em se considerando que a afirmada situação de miserabilidade é agravada pelo não exercício de atividade remunerada. 2. Derivando a pretensão de ressarcimento ao erário de valor indevidamente pago a ex-servidora pública comissionada, configurando o havido ilícito administrativo e civil, cenário apto a fundamentar a pretensão formulada (Lei no 8.112/91, art. 185, §2o), está sujeita à incidência da prescrição, pois impassível de enquadramento a obrigação nas situações que, como exceção, preceituam a imprescritibilidade, tendo em conta a inexistência de ato de improbidade imprecado e previamente reconhecido, não encerrando a pretensão de ressarcimento, ademais, o cenário processual adequado para aferição da subsistência de conduta improba na conformidade da definição legal e das balizas do devido processo legal (CF, art. 37, § 5o). 3. Decantado o exato alcance do disposto no art. 37, § 5o da Carta Constitucional, que encerra regra de exceção, e calibrando a jurisprudência, fazendo-o por associação aos objetivos e endereçamento de sanções por ato de improbidade administrativa, contemplados pelo mesmo dispositivo, a Suprema Corte fixara que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário quando decorrente de ato ilícito civil que cause prejuízo material ao patrimônio público, porém, sem revelar grau de reprovabilidade mais acentuado passível de ser enquadrado como ato de improbidade, aplicando-se à espécie o prazo ordinário de 05 (cinco) anos (STF, RE 669.069/MG). 4. A percepção indevida de parcela remuneratória por servidor a título de gratificação, conquanto encerre ato maculador da moralidade administrativa e se qualifique como ilícito civil e administrativo, é impassível de ser enquadrada, num ambiente de pretensão ressarcitória, como ato de improbidade administrativa diante do grau de reprovabilidade que merece e restara plasmado, estando a pretensão derivada da administração pública volvida ao ressarcimento do dano experimentado pelo erário, portanto, sujeita ao prazo prescricional quinquenal (CF, art,. 37, §§ 4o e 5o). 5. Devidamente instaurado processo administrativo volvido à apuração de irregularidades no pagamento indevido de gratificação a servidores ocupantes de cargo em comissão e identificação dos respectivos responsáveis, deve a administração pública adotar as providências necessárias à apuração da possibilidade de ressarcimento ao erário mediante instauração de Tomada de Contas Especial em tempo razoável, não podendo a atuação administrativa, ainda que no exercício do seu poder/dever de velar pelas contas públicas, ficar infensa a limites temporais. 6. A pretensão de ressarcimento de dano ao erário advindo do pagamento indevido de verba remuneratória a servidor público está sujeito ao prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial é a data em que a administração tivera ciência e conhecimento da subsistência do ilícito, irradiando a pretensão de repetição, donde, apontando comissão de sindicância o ilícito, indicando a instauração de Tomadas de Contas Especial - TCE, a inércia da administração em complementar a apuração, deflagrando o procedimento mais de 08 anos após a aferição e indicação da irregularidade e, em seguida, aviando ação volvida à percepção do vertido ilegalmente mais de 13 anos após o indicativo do ilícito, enseja a afirmação da prescrição em conformidade com a gênese e destinação do instituto, que é precipuamente velar pela segurança jurídica e estabilidade das relações sociais (Decreto no 20.910/32, art. 1o). 7. Consoante os princípios constitucionais da segurança jurídica e ampla defesa, não se afigura consoante o sistema reputar-se como não prescrita pretensão advinda da administração pública, conquanto fiada na subsistência de ilícito administrativo que redundara no pagamento de verbas indevidas a servidor público comissionado, manejada mais de década após a apuração da irregularidade e indicação da necessidade de deflagração de Tomadas de Contas Especial - TCE, inclusive porque sequer a subsistência desse procedimento administrativo encerre pressuposto para deflagração da pretensão de ressarcimento do dano sofrido pelo erário. 8. A circunstância de a parte vencedora ter sido patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante da administração pública local, elide a possibilidade de, conquanto sagrando-se vencedora, ser debitada ao Distrito Federal a obrigação de custear honorários advocatícios por ter sido a pretensão formulada em seu desfavor e restado sucumbente, vez que a verba, alfim, deveria ser revertida aos cofres públicos locais, ensejando a caracterização do instituto da confusão, que, como é cediço, consubstancia causa extintiva da obrigação (CC, art. 381; STJ, súmula 421). 9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Prescrição reconhecida. Processo extinto, com julgamento do mérito. Unânime. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.108.013/RJ - Tema 128), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Com relação ao extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 10/8/2018), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Logo, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha SOBRESTADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014